Tribunal: TJMT
Processo: 0004578-18.2017.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004578-18.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERNANDES DUDA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE
CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
PEDIDO DE ISENÇÃO -
CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI)

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004578-18.2017.8.11.0005- COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE (S): ERNANDES DUDA DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ERNANDES DUDA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (Código 123078), que o condenou por embriaguez ao volante, dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação e desobediência a 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito - art. 306 e 309, ambos do CTB e art. 330 do CTB- (ID 112004524).

O apelante alega que
“é hipossuficiente, não tendo condições financeiras para efetuar o pagamento”
das despesas processuais.

Pede o provimento pela
“não aplicabilidade ou a suspensão das custas processuais”
(ID 112004528).

A 1ª PROMOTORIA DE DIAMANTINO pugna pela improcedência do apelo (ID 112004530).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: sentença condenatória - art. 306 e 309, ambos da Lei nº. 9.503/97 e art. 330, caput, do Código Penal - Irresignação defensiva: Pretendida a suspensão ou isenção das custas processuais – Inviabilidade – compete ao Juízo das Execuções Penais a análise das reais condições financeiras do apelante, ante possibilidade de sua alteração. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 112227465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22 de dezembro de 2017, por Volta da 18h00min, em via pública, qual seja: a avenida J.P.F. Mendes, centro, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, o denunciado ERNANDE DUDA DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Ernande DUDA DA SILVA como incurso nos artigos, 306, 309 da Lei 9.503/97 e artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Códex”
(Gileade Oereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 112004506).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A vista da fundamentação expendida JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu ERNANDE DUDA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 306 e artigo 309, ambos da Lei n?? 9.503/97, e artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Códex.

[...] Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c”, c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixada, por 02 (duas) restritivas de direitos, sendo prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e a prestação pecuniária, como forma de compreensão do caráter ilícito da conduta, no importe de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do adimplemento, destinada ao Conselho da Comunidade da cidade de Diamantino/MT.

Em atenção ao preceito secundário do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, SUSPENDO o direito do acusado de dirigir veículo automotor e/ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tome-se às seguintes providências: [...] 4. CONDENO ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 112004526).

Pois bem.

A condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Portanto, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022